Tribunal: STF
Processo: RE 1470786
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040/DF E 6.055/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECRETO 8.415, DE 2015, COM AS ALTERAÇÕES DOS DECRETOS 8.543, DE 2015, 9.148, DE 2017 E 9.393, DE 2018. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043, DE 2014. SIMPLES AUTORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação dos arts. 1º, inc. II, 146-A, 170, inc. IX, 195, §12, da Constituição da República, porquanto inconstitucional o art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, que permite a restituição apenas parcial dos resíduos tributários remanescentes na cadeia de produção de bens exportados. Assevera incabível a complementação da norma pelo Poder Executivo de modo a reintegrar tais créditos apenas parcialmente. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento das ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF. (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, este Pretório Excelso decidirá a respeito da constitucionalidade do art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, que, no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as empresas exportadoras - REINTEGRA - carreou ao Poder Executivo a fixação de um percentual para devolução, parcial ou integral, do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação. 



    4. Verifico que o deslinde daquelas ações objetivas podem influenciar diretamente no resultado do presente feito, porque capaz de alterar a aplicação do aludido dispositivo legal, bem como a forma de restituição dos valores residuais dos tributos cobrados na linha da produção de bens exportados. 



    5. Em hipóteses similares, esta Suprema Corte Tribunal tem determinado a devolução do processo à Origem, para que se aguarde o julgamento das ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, a exemplo do RE nº 1.459.818/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE nº 1.444.795/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.453.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de Origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.040/DF e 6.055/DF, após o que devem ser adotadas as providências judiciais de adequação, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator